Tribunal: TJMT
Processo: 0010648-75.2004.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010648-75.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), A. DOS SANTOS RELOJOARIA - CNPJ: 04.667.912/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

TRIBÚTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o juízo singular deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 10648-75.2004.811.0015 (cód. 45257) promovida em desfavor da empresa
A. Dos Santos Relojoaria - ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código
de Processo Civil/1973.

Em suas razões recursais,

Como causa de pedir, sustenta o apelante que “
não houve falta de interesse processual por parte do Município de Sinop quanto ao exercício do direito de ação, eis que sempre que invocado compareceu aos autos requerendo o impulsionamento do feito executivo
”.

Alega que “
o dispositivo constitucional
(...)
razoável, não está atrelado ao fator temporal, de modo a prejudicar o apelante com o cerceamento do contraditório como ocorreu nos presentes autos
”.

Aduz que “
no tocante ao interesse de agir, a que se refere o art. 3º do Código de Processo Civil, tem por definição a necessidade que deve ter o titular do direito de servir-se do processo para obter o contentamento do que lhe é garantido por lei, ou seja, sem intervenção do judiciário, o apelante sofreria um dano injusto
”.

Afiança, “
que o apelante não foi intimado pessoalmente nem tão pouco via Diário Oficial para dar andamento ao feito, na forma que prescreve o artigo 267 §1º do CPC
”. (Id. 4237662, fl. 08)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 4237668).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020